Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701461-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONA LISA GOMES COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MONA LISA GOMES COSTA. A tutela de urgência foi concedida para determinar à NEOENERGIA que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever os dados da agravante em cadastro de inadimplentes em razão dos débitos apurados no Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI n. 134805. Além disso, a parte agravada deverá gerar fatura mensal individualizada do consumo apurado em novembro de 2022 e nos meses seguintes, a fim de permitir a continuidade do pagamento dos débitos. A petição referida no ID 4302198 informa e comprova que, embora intimada, a agravante descumpriu a ordem judicial e efetuou o corte no fornecimento de energia Assim sendo, intime-se a agravada com urgência para que restabeleça imediatamente o fornecimento da energia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator